Tribunal: TJES
Processo: 5004484-53.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004484-53.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PÉS PLANOS E JOANETE. INAPTIDÃO POR POSSÍVEL INCAPACIDADE FUTURA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado no exame de saúde do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) a prosseguir no certame. A eliminação decorreu da constatação de pés planos associados a joanete, condição considerada incompatível com o exercício da função policial militar. A sentença determinou a reintegração do candidato ao concurso e a continuidade nas demais etapas, incluindo o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condição ortopédica do candidato (pés planos e joanete) justifica sua eliminação do concurso público, conforme os critérios do edital; e (ii) se a exclusão baseada na possibilidade de incapacidade futura respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso (Edital nº 01/2022) prevê a eliminação de candidatos com determinadas condições médicas, incluindo joanete e pés planos em grau que comprometam a função policial. No entanto, laudo médico particular apresentado pelo candidato atesta sua plena capacidade atual para o exercício da função, sem restrições.

4. O candidato demonstrou aptidão física ao ser aprovado em todas as fases do certame, incluindo o teste de aptidão física e o curso de formação, evidenciando que não apresenta limitação funcional no presente momento.

5. A eliminação baseada na possibilidade de incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há comprovação objetiva de que a condição atual do candidato comprometa suas funções como policial militar.

6. O controle judicial sobre atos administrativos é admissível para aferir sua legalidade e proporcionalidade, especialmente quando a exclusão de candidato não se baseia em critérios objetivos devidamente comprovados pela Administração Pública.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhecem que a exclusão de candidato por inaptidão médica exige justificativa concreta e proporcional, não podendo se basear apenas em presunção de incapacidade futura.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral (RE nº 886131), fixou a tese de que a vedação à posse de candidato aprovado que não apresenta sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para o exercício do cargo é inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante atual que deve ser fundamentada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada mediante prova inequívoca que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público.

3. A eliminação por possível incapacidade futura viola o princípio da razoabilidade quando não há comprovação concreta da limitação funcional no momento da avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 886131 (Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5027091-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002973-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004484-53.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUCAS GAZOTT OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido autoral.

O ora apelado ajuizou a presente ação objetivando impugnar o resultado da 6ª etapa do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na qual foi eliminado no exame de saúde, sob a justificativa de apresentar alterações ortopédicas (pé plano associado a joanete), condição considerada incompatível com o exercício da função policial militar.

O MM. Juízo de primeiro grau, fundamentando-se em laudo médico particular apresentado pelo autor, que atestou sua aptidão para o cargo, acolheu o pedido autoral e determinou sua reintegração no certame.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside na legalidade da eliminação do apelado no exame de saúde da 6ª etapa do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, em razão da constatação de alterações ortopédicas (pé plano e joanete).

E após examinar os documentos colacionados, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando do julgamento do Agravo de instrumento nº 5011783-02.2023.8.08.0000, ocasião em que conclui que a eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Ora, muito embora não desconheça
o regramento do artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 que estabelece expressamente acerca da necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”, e
que a condição clínica que acomete o candidato gera inaptidão para o cargo, nos termos do § 12.1, “a”

e “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital, o fato é que os documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, comprovam que o candidato recorrido possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

A atestada capacidade atual é corroborada pela aprovação do Apelado em todas as fases do Certame, inclusive no teste de aptidão física, bem como no Curso de Formação, situação capaz de evidenciar que não possui limitação presente.

Acerca do tema, confira-se os arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO POLICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE TDAH E DISCOPATIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I
- A interpretação de qualquer norma, inclusive as editalícias, deve ser teleológica-axiológica, isto é, fazendo-se uma análise de sua finalidade, dos valores a serem alcançados por esta.

II
– Tendo a junta médica se limitado a citar a enfermidade da qual a candidata é portadora, sem qualquer menção acerca de sua incapacidade para o exercício do cargo pretendido, de rigor uma verificação mais profunda do estado de saúde desta última.

III
– Quando não é possível prever que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo, se mostra indevida a inaptidão declarada por presunção.

IV
– Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002973-38.2023.8.08.0000. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível. data de julgamento: 11/Jan/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PÉS PLANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado em exame de saúde, por diagnóstico de pés planos, a prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato, com prosseguimento nas demais etapas do certame e participação no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a condição física do candidato (pés planos) impede legalmente sua continuidade no certame, conforme critérios do edital e normas administrativas; e (ii) se a eliminação com base nessa condição respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, bem como o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público (Edital nº 01/2022) prevê critérios objetivos para avaliação da aptidão física dos candidatos, considerando inaptos os portadores de determinadas condições clínicas, como pés planos em grau que comprometa a função policial. Contudo, o candidato apresentou laudo médico atestando que sua condição é assintomática e não incapacita o exercício das funções do cargo.

Laudos médicos e provas nos autos indicam que o candidato demonstra plena capacidade física, tendo realizado atividades físicas intensas, incluindo aprovação no teste de aptidão física do certame e participação no curso de formação, sem limitações.

A exclusão baseada em uma possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não há evidência de que a condição atual do candidato comprometa suas atribuições como soldado da PMES.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo é permitido, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva pela Administração quanto ao grau de incompatibilidade física exigido no edital e considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de intervenção judicial quando a eliminação de candidato em concurso público se baseia em critérios desproporcionais ou em ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante deve ser respaldada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser desconstituída por meio de prova inequívoca apresentada em juízo que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público pretendido. (Apelação Cível: 5027091-06.2023.8.08.0024. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.4ª Câmara Cível. Data de julgamento: 07/Feb/2025)

Por derradeiro, interessante destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, na hipótese dos autos, a condição física do Apelado sequer pode ser enquadrada como doença grave, tampouco possui sintomas incapacitantes, forçoso compreender que não possui limitação a justificar a sua exclusão do Certame.

Ante o exposto, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim